Tribunal: CARF
Processo: 10825.720637/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720637/2011-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.023 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
FRANCISCO ANTÔNIO IDALGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF 11. ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO JUDICIALMENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
consoante reza a Súmula CARF no 11, em consonância com entendimento
pacífico nesse sentido no âmbito judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte falecido em 09/10/2009 acima identificado foi emitida a
Notificação de Lançamento de fls. 18/22, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física,
ano-calendário 2008, perfazendo o montante de R$ 3.530,46, em razão da constatação
de: i) omissão de rendimentos excedentes ao limite de isenção para declarantes com 65
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720637/2011-37
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.023 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720637/2011-37

anos ou mais, no montante de R$ 33.069,11; ii) rendimentos indevidamente
considerados como isentos por moléstia grave – não comprovação da moléstia ou sua
condição de aposentado, pensionista ou reformado, no montante de R$ 3.512,21.
O autuado, por intermédio da sua irmã e única herdeira, foi cientificado do lançamento
em 11/04/2011 (fls. 31) e apresentou a impugnação em 30/05/2011 (fls. 02/04),
alegando que:
a) as duas infrações apuradas na notificação devem ser revistas, pois a moléstia foi
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por Maria Brasilina C. Liberatori,
CRM 39.708, e, apesar de não haver identificação do órgão emissor, foi utilizado para
isenção no ano-calendário de 2009 e para demais atos, como por exemplo, junto a
Prefeitura do Município de São Paulo para efeito do rodízio de veículos;
b) houve a exclusão dos rendimentos auferidos a partir do mês em que seu falecido
irmão recebeu o diagnóstico de seu carcinoma, que o levou a óbito, não tendo havido
má-fé ou intenção de sonegação .
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
IRPF. RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
São isentos do imposto de renda apenas os proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão percebidos por quem fora acometido de doença especificada na legislação
tributária.
LAUDO PERICIAL.
Laudo pericial é o documento que formaliza uma perícia realizada por profissional
médico investido na função de perito por ato administrativo, ou na falta de perito, por
junta médica com atribuição pericial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 07/01/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 02/02/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese:
a) a ocorrência de prescrição intercorrente e de decadência do crédito tributário;
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.023 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720637/2011-37

O litígio recai sobre a ocorrência de prescrição intercorrente e de decadência do
crédito tributário sobre omissão de rendimentos excedentes ao limite de isenção para declarantes
com 65 anos ou mais, no montante de R$ 33.069,11; e rendimentos indevidamente considerados
como isentos por moléstia grave, em virtude da não comprovação da moléstia ou sua condição
de aposentado, pensionista ou reformado, no montante de R$ 3.512,21.
Em seu recurso, aduz o recorrente que “considerando que constituição do crédito
tributário ocorreu na data do mencionado Acórdão, este julgado em 19/12/14 e sua Intimação
postada em 02/01/2015, com lapso temporal superior a cinco anos, considerando ainda a data de
30/04/2009, conforme indicado às fls, 42 da referida intimação, este se encontra prescrito.”
Acerca da aplicabilidade de prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal, verifico não assistir razão ao recorrente. A matéria é objeto de súmula vinculante deste
Conselho:

Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). (Aprovada pelo
Pleno em 2006 — Acórdãos Precedentes: Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002
Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão
no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-
07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de
11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de
11/06/2003)

Em relação à arguição de decadência, aduz o recorrente:

Considerando que constituição do crédito tributário ocorreu na data do mencionado
Acórdão, este julgado em 19/12/14 e sua Intimação postada em 02/01/2015, com lapso
temporal superior a cinco anos, considerando ainda a data de 30/04/2009, conforme
indicado às fls, 42 da referida intimação, este se encontra prescrito.

O raciocínio do recorrente não merece, contudo, prosperar. No presente caso,
como houve recolhimento do imposto por parte do contribuinte, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 150, § 4o do CTN. Considerando que o fato gerador do imposto de
renda reputa-se consumado em 31/12/2008, o termo final do prazo decadencial, pela regra do art.
150, § 4o, CTN é 3 /12/2012. Como o recorrente foi cientificado do lançamento — por
intermédio da sua irmã e única herdeira — em 11/04/2011, não há que se falar em decadência. A
data da decisão a quo é irrelevante para fins de se apurar a decadência no presente caso.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.023 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720637/2011-37

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 56
DF CARF MF
Original